Tribunal: TJDFT
Processo: 0706003-75.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AFASTAMENTO DO SEGREDO DE JUSTIÇA. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PROVA PERICIAL. PRESCINDÍVEL. VIOLAÇÃO DE CONTATO. PROVA SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os delitos praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, por si sós, não justificam a tramitação do feito em segredo de justiça, e para a preservação da intimidade das partes é suficiente a abreviação dos nomes. De rigor o afastamento do trâmite processual em segredo de justiça, quando o caso não se amolda às hipóteses legais de cabimento.
2. Conforme entendimento perfilhado pela 6a Turma do Superior Tribunal de Justiça, as mensagens obtidas por meio de “print screen” da tela da ferramenta “WhatsApp Web” são consideradas provas ilícitas, haja vista a possibilidade do envio de novas mensagens e a exclusão de mensagens antigas ou recentes, o que não deixa vestígio no aplicativo ou no computador emparelhado.
3. A prova obtida através de “prints screens” feitos de conversas mentidas pelo “WhatsApp”, fornecida voluntariamente por um dos interlocutores (vítima) pode ser considerada lícita se confirmada em sua literalidade pelo outro (réu), ante a aplicação do princípio da liberdade de provas, de modo que não haveria falar em eventual adulteração.
4. A comprovação da materialidade do crime de descumprimento de medidas protetivas, pelo envio de mensagens via aplicativo de celular, não exige exame pericial, sendo possível que outras provas atestem com segurança a desobediência da ordem judicial.
5. A palavra da vítima no sentido de que houve o descumprimento da determinação de proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação foi corroborada pelas cópias das mensagens, por prova testemunhal e pela confissão.
6. Em atenção ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de não serem eternizadas as medidas protetivas de urgência, sob pena de configuração de constrangimento ilegal, entende-se como razoável a duração das medidas protetivas deferidas até o trânsito em julgado da ação penal.
7. Recurso parcialmente provido.